Tribunal: TJMT
Processo: 1025730-39.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025730-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KEVILYN REGINA SENA DA SILVA - CPF: 052.224.481-50 (RECORRENTE), GABRIELA BRACCINI HENRIQUES - CPF: 095.785.539-78 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1025730-39.2025.8.11.0001.

Origem:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrida:

KEVILYN REGINA SENA DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
: 02 A 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença da juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à indenização por danos morais e à
retirada das restrições indevidas existentes na conta da autora
, no prazo de dez dias, sob pena de multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i)
definir se a suspensão da conta da autora foi justificada; (ii) apurar a existência de danos morais indenizáveis; (iii) avaliar a legalidade e adequação da multa fixada por descumprimento da obrigação de fazer
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio da conta da autora na rede
social, utilizado para fins profissionais,
ocorreu sem comprovação de violação aos termos de uso da plataforma e sem prévia notificação, caracterizando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e somente se afasta mediante comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu nos autos
.

O bloqueio injustificado de conta, somado à ausência de resposta eficaz em sede administrativa, configura dano moral, cuja ocorrência decorre da própria violação ao direito, sendo desnecessária a prova específica do prejuízo (dano
in re ipsa
)
.

O valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando sua dupla finalidade, que consiste em compensar a vítima e conferir caráter pedagógico à condenação.

A imposição de multa por descumprimento da obrigação de fazer encontra respaldo no art. 537 do CPC e visa à efetivação da tutela específica, sendo legítima no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O bloqueio de conta em rede social sem justificativa e sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço e impõe ao provedor a responsabilidade objetiva por danos causados ao usuário.

A falha na prestação de serviços e ausência de solução na via administrativa configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer é cabível para assegurar a efetividade da tutela específica, devendo observar a razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, caput e § 3º, I e II; CPC, arts. 373, II, e 537; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal; TJMT, NU 1084741-33.2024.8.11.0001, rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 08.05.2025; TJSP, Recurso Inominado Cível 1011344-54.2020.8.26.0003, rel. Juiz Fabio Coimbra Junqueira, j. 17.12.2020; STJ, REsp 1.152.541, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 309547868, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco
mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa legal, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a contar da citação válida.

A decisão deixou de determinar que a empresa ré restabelecesse a conta da autora na plataforma
Instagram
(@foryouboutiquecba), uma vez que esta já se encontrava ativa.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para determinar que a empresa ré promova a retirada das restrições indevidas existentes na conta da autora, na plataforma denominada @foryouboutiquecba, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)

Conta encontra-se ativa e sem restrições no serviço
Facebook
;

2)

Bloqueios temporários ou quaisquer outras medidas adotadas constituem exercício regular de direito;

3)

Os limites da intervenção do Estado na atividade econômica e impossibilidade de compelir o
Facebook
e/ou o provedor de aplicações do serviço
Instagram
a permanecer contratado - Artigos 1º, IV, e 170 da Constituição Federal e art. 2º, V, da Lei 12.965/2014
;

4)

Inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5)

Justa Causa - A incompatibilidade de aplicação das
astreintes
em obrigação de fazer de cumprimento inviável - Artigo 537, §1º, II, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Pois bem, a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, e determinou a retirada das restrições existentes na conta da autora na plataforma
Instagram
(@foryouboutiquecba).

No caso em análise, a partir do conjunto probatório constante dos autos, depreende-se que
a conta da autora na plataforma
Instagram
foi desativada sem justificativa plausível
, uma vez que o demandado não demonstrou a existência de qualquer infração aos termos de uso da rede social.

Constata-se, ainda, com base nas provas acostadas aos autos, que não houve notificação prévia acerca do bloqueio da conta.

No caso, a parte ré não logrou se desvencilhar do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado, enquanto
procedeu à desativação indevida da conta da autora, na plataforma
Instagram
. Ademais,
a tentativa de resolução administrativa junto à demandada mostrou-se infrutífera, fato que restou incontroverso nos autos
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.

CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
REDE SOCIAL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA PROFISSIONAL
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desativação do perfil da autora ocorreu sem comunicação prévia ou motivação clara, em afronta ao art. 20 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige transparência e possibilidade de contraditório na indisponibilização de conteúdos ou serviços digitais.

4. A autora utilizava a conta desativada como ferramenta essencial de sua atividade profissional no ramo de turismo há mais de dez anos, o que demonstra a gravidade da interrupção arbitrária imposta pela plataforma.

5. A omissão da requerida em prestar informações mínimas e efetivas, mesmo após tentativas administrativas da usuária, configura evidente falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.
O dano moral é configurado diante da frustração da atividade econômica da autora, da ausência de resposta eficaz da plataforma e do impacto sobre sua reputação e estabilidade emocional, sendo adequado e proporcional o valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00
.

7.
A sentença está alinhada à jurisprudência das Turmas Recursais em casos análogos, que reconhecem o dever de indenizar diante de bloqueio injustificado de perfis profissionais em redes sociais, sem observância ao contraditório
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O bloqueio de perfil profissional em rede social, sem prévia notificação ou motivação clara, configura falha na prestação do serviço e afronta o art. 20 do Marco Civil da Internet. 2.
A ausência de resposta eficaz por parte da plataforma após solicitação do usuário caracteriza descumprimento dos deveres contratuais e legais de informação e transparência
. 3. A interrupção arbitrária de ferramenta essencial à atividade econômica do usuário enseja reparação por dano moral.”
(...) (N.U 1084741-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025) (grifei)

Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Pretensão de
reativação de conta em rede social (instagram) que foi desativada por parte da ré
.
Suspensão indevida da conta que configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar
. Autor que possuía academia de ginástica e intensa divulgação de seu trabalho de lutador de MMA. Impossibilidade de acesso que obstou a promoção social e privou indevidamente e sem justificativa o demandante de um serviço essencial, mormente porque usada para fins profissionais. Situação que ultrapassou um mero dissabor socialmente aceito, pois a falha certamente ocasionou transtornos na vida do consumidor.
Dano moral configurado
. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1011344-54.2020.8.26.0003; Relator (a): Fabio Coimbra Junqueira; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020). (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
arbitrado a título de
danos morais
na sentença
,
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compensando a autora pelos transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento sem causa, atendendo, ainda, ao caráter pedagógico da indenização.

Por fim, no tocante à multa fixada se ocorrer o descumprimento da obrigação de fazer, convém destacar que é perfeitamente possível, nos termos do art. 537, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do Juiz para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial.

Convém ressaltar que a multa somente incidirá na hipótese do descumprimento do comando judicial, porquanto a finalidade das
astreintes
não é promover o enriquecimento da parte ou o ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos, mas apenas a efetivação da tutela específica, tratando-se de meio de coerção indireto do devedor para cumprir com a obrigação imposta.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de
danos morais
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025